Tribunal: STF
Processo: ARE 1563614
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 557, fl. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA INTERLOCUTÓRIA QUE LIMITA A PENHORA MENSAL DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS AO VALOR DE R$ 2.500,00. IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS CREDORES TRABALHISTAS. 



    ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DO RECLAMO DEVIDAMENTE OBSERVADA. CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA PEÇA RECURSAL QUE OCORRE EM DIAS ÚTEIS, CONSOANTE A EXEGESE DO ART. 269, DO CÓDIGO DE RITOS. 



    MÉRITO. RESTRIÇÃO DE EVENTUAIS PENHORAS DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS QUE, IN CASU, NÃO SE MOSTRA MAIS POSSÍVEL. PERÍODO DE BLINDAGEM JÁ ESCOADO. OBSERVÂNCIA ÀS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.112/2020 NA LEI N. 11.101/2005. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. 



    LIMITAÇÃO, NO ENTANTO, AO PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO, SOB PENA DE EVIDENTE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO PROVIDO”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 579), foram rejeitados (Doc. 634).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 661), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TRANSPORTES DALÇOQUIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL alega violação ao art. 114, I a IX da CF/1988 e ao Tema 90 da repercussão geral. 



    Em suas razões alega que “o objeto da lide refere-se a possibilidade de correr a execução dos créditos na justiça do trabalho ao invés do juízo universal da recuperação judicial, com submissão à novação operada. De suma importância que ao feito transborde efeitos do entendimento firmado pelo c. STF em precedente vinculante, no sentido de que a competência para a execução dos créditos novados é da Justiça Comum, isto é, perante o Juízo recuperacional” (Doc. 661, fl. 4).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 187/STJ, em virtude da deserção (Doc. 699, fl. 01).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que “o prazo para complementar a guia de recolhimento supostamente teria se encerrado dia 30/10/2024, mas o prazo no sistema indicava até dia 11/11/2024, data esta que a parte agravante realizou o pagamento e o protocolo” (Doc. 730, fl. 5). (...) “o erro se deu pela falha no apontamento do prazo no sistema, uma vez que houve o recolhimento especificamente na data final do prazo (ev. 145), sendo notável a boa-fé da parte agravante” (Doc. 730, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 661, fl. 2):



    2.1.1 Preliminarmente, em atendimento ao disposto no § 3° do art.102 da Constituição Federal e no § 1° do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 20153, a ora Recorrente vem demonstrar a repercussão geral decorrente da questão constitucional debatida no presente recurso. 



    2.1.2 A discussão acerca da competência para execução de créditos novados em virtude da existência de processo de recuperação judicial é deveras valiosa pois oferece diretriz para condução, pelo Judiciário, da forma e modo para a correta busca da satisfação dos credores. 



    2.1.3 Dessa forma, a análise da violação dos dispositivos constitucionais citados acima ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que encontra impacto direto não apenas na esfera jurídica das partes, mas de todas pessoas que se encontrem (ou se encontrarão) em idêntica situação (natureza) jurídica. Também é relevante do ponto de vista jurídico, pois caracteriza agressão à Constituição Federal. 



    2.1.4 Tanto é que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, já reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria em tela, ao eleger como representativo da controvérsia o RE n° 583.955 (tema 90), que trata de matéria idêntica à versada no presente recurso: (...)



    2.1.5 Por esses motivos, a análise destas questões supera, de forma claramente perceptível, os interesses subjetivos contidos na causa, evidenciando a presença de repercussão geral da questão posta à análise de Vossas Excelências.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão controvertida (Doc. 557, fls. 1-4):



    “O reclamo comporta conhecimento, conforme demonstrar-se-á no transcorrer do presente voto, em especial porque a justiça gratuita restou deferida no evento 4 e não há se falar em intempestividade no manejo do instrumento. 



    A insurgência busca ver reformada a interlocutória que limitou a penhora do crédito extraconcursal ao valor mensal de R$ 2.500,00. 



    O julgado, a meu sentir, merece ser retificado. 



    De início, no entanto, não obstante as pontuações realizadas pelas Procuradora de Justiça, afirmo que o recurso é tempestivo, eis que, "Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15." (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).



    No mérito, a discussão gravita em torno da possibilidade do juízo universal limitar a penhora de créditos extraconcursais ao valor mensal de R$ 2.500,00. A temática em destaque foi, recentemente, apreciada pela Corte da Cidadania, que fixou o entendimento de que "A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem. [...] Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias." (REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023, grifou-se).



    Quer dizer, eventual limitação sobre a cobrança de créditos extraconcursais deve ocorrer apenas e tão somente no denominado stay period e apenas sobre bem de capital, no qual não está inserida a categoria moeda corrente: "Em resumo, "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, se encontre em sua posse" (Min. Marco Aurélio Bellizze).



    Na hipótese em estudo, o período de blindagem já restou exaurido, de modo que ausente qualquer possibilidade de manutenção do limitador imposto na decisão agravada.



    No entanto, considerando o pedido formulado no agravo de instrumento, a fim de não incorrer em reformatio in pejus, autoriza-se a majoração da penhora para a quantia perquirida pelo agravante, ou seja, R$ 25.000,00, mensais.



    Nada obsta que os interessados requeiram na instância quo nova análise da tese, quando então o Togado poderá revogar o comando ora impugnado ou até mesmo dar-lhe contornos outros, tudo em atenção ao entendimento da Corte Superior Infraconstitucional.



    Voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.”



    Como se vê, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 114, I a IX, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente